Tribunal: TJDFT
Processo: 0741017-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741017-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYNA AZEVEDO BRANDAO AGRAVADO: RONIEL RODRIGUES ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por THAYNA AZEVEDO BRANDÃO, contra decisão prolatada na ação de indenização por danos materiais e morais no 0717475-95.2024.8.07.0007, ajuizada em desfavor de RONIEL RODRIGUES ALBUQUERQUE. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 209174997): “A autora, instada a acostar DIRPF e extratos bancários de todas as suas contas, entre outros, optou por juntar apenas extrato de benefício por incapacidade temporária recebido até 2.8.2024, sem acostar DIRPF, demonstrar condição de isenção ou justificar se possuía outras contas bancárias. O recebimento do benefício é dado àqueles que contribuíram ao INSS como empregados ou autônomos em período próximo. Ademais, os gastos demonstrados pela autora são superiores ao referido benefício e, por vezes, supérfluos, como o pagamento à agência de viagens de R$439,00 (208047834). Há, ainda, despesa frequerente com combustível, a significar que a autora possui veículo. Por outro lado, o extrato exibido demonstra o recebimento de várias transferências, a demonstrar que a autora aufere renda extra. Assim, indefiro o benefício pleiteado. Concedo-lhe o prazo de 15 dias para recolhimento das custas.” Em suas razões, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para que seja concedida a justiça gratuita. No mérito, que seja reformada a decisão interlocutória para conceder à gratuidade de justiça a agravante. Assevera ter a agravante recebido benefício por incapacidade temporária até agosto de 2024, no valor de R$ 1.916,96, o qual teve data de cessação 02/08/2024. Alega que o benefício foi encerrado e a agravante permanece em situação de desemprego, porquanto seu último vínculo empregatício ocorreu no período de 2022 a 2023, conforme CTPS. Afirma encontrar-se impossibilitada de exercer atividades laborais, conforme demonstram os laudos anexados aos autos, os quais atestam sua incapacidade temporária. Em virtude dessa condição, a agravante enfrenta dificuldades para sua própria manutenção, impossibilitando-a, portanto, de arcar com as custas processuais. Atualmente, a recorrente encontra-se em total dependência financeira de sua genitora, com a qual reside. A mãe da agravante assume a responsabilidade de sustentar o lar, provendo os itens essenciais para a subsistência da recorrente, que requer, inclusive, o uso de medicamentos e outros recursos básicos para sua sobrevivência. Aduz ter a decisão proferida pelo magistrado de primeira instância apontado que a agravante possui condições financeiras, com base em supostos gastos supérfluos relacionados a viagens e combustível. Entretanto, o extrato bancário da agravante evidencia que o valor correspondente à viagem foi transferido por sua mãe, com o intuito de que a agravante pudesse quitar essa despesa. Tal fato demonstra que a quantia, ao ingressar na conta, é imediatamente utilizada. Acrescenta estar dentro do teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, em seu artigo 1o, §1o, inciso I, o qual considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos. No caso, o benefício da autora era um pouco mais que um salário-mínimo, não há que se falar em não cabimento da justiça gratuita. A relação processual ainda não foi angularizada na origem. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência da agravante, porquanto, a recorrente demonstrou está desempregada, além de que sua última renda foi um benefício previdenciário no montante de R$ 1.725,26, o qual foi encerrado em agosto de 2024 (ID 208047834). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade da agravante de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator